Tribunal: TJDFT
Processo: 0722885-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722885-58.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA REGINA MEDINA MARZIONI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA REGINA MEDINA MARZIONI contra a r. decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 23a Vara Cível de Brasília, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 0708395-33.2021.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 197451687 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade reiterado pela agravante, porquanto a questão já foi enfrentada por este Juízo em outras oportunidades (IDs 91509884 e 195135725), não tendo a parte apresentado nenhum documento idôneo capaz de comprovar a alegada insuficiência de recursos. Em suas razões recursais (ID 59900779), a agravante sustenta que é pessoa idosa e não tem condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Destaca a presunção de veracidade da alegada hipossuficiência, nos termos do §3o do artigo 99 do Código de Processo Civil. Sustenta, em síntese, que após o indeferimento da gratuidade formulado na exordial da ação originária, a fim de evitar a resolução do processo, recolheu as custas judiciais. Ressalta que, em razão da sua intimação para recolher o valor dos honorários periciais, formulou novamente o benefício, porém foi indeferido. Pondera que a sua família é composta por filhos e neta, os quais dependem de seus rendimentos. Aduz que tem 83 (oitenta e três) anos de idade e é portadora de osteoporose. Assevera que contratou inúmeros empréstimos, que alcançam quase 70% (setenta por cento) dos seus proventos, o que, por si só, demonstra a condição de completo desequilíbrio econômico-financeiro. Ao final, a agravante postula a concessão da gratuidade de justiça e a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sobrestar a r. decisão agravada. A título de provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão recorrida, a fim de confirmar o benefício da gratuidade de justiça à agravante. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Nos termos da decisão de 59962915, esta Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, e determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. Nos petitórios apresentados sob os IDs 61114548 e 61470264, a agravante postula a desistência do recurso, juntando instrumento de procuração com poder específico para desistir (ID 61470267). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, (o) recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência do recurso se encontra subscrita por advogado que dispõe de poderes para desistir (ID 61470267). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 15 de julho de 2024 às 10:42:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora